Tribunal: STF
Processo: RE 91679
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. REGIMENTO INTERNO DO STF, ART. 308, VII. - NÃO CABE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DAS DECISÕES QUE DECLARAM A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO, QUANDO NÃO OBSTAREM A QUE O AUTOR INTENTE DE
NOVO A AÇÃO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.